Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-28.2017.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-28.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO VITAL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT,
DA LEI N 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
VALOR QUE NÃO SE MOSTRA COMO DESPROPORICIONAL OU EXORBITANTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Acolher o pleito recursal de redução da prestação substitutiva pecuniária, equivaleria a alteração da pena imposta, sem exaurir os meios necessários de comprovação da total impossibilidade do apelante de cumprir a pena cominada. Cabendo ao juízo de execução, no momento adequado, proceder a análise da hipossuficiência do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000309-28.2017.8.11.0039 (código 75670),
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
José Fernando Vital
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 306,
caput,
da Lei n 9.503/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id. 35622473). Em suas razões requer a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a pena pecuniária aquém do salário mínimo, em observância a situação econômica do apelante – art. 44, §2º, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões (Id. 35622479), o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo
parcial provimento,
para que a pena pecuniária seja fixada em seu mínimo legal (Id. 36761985), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA
1) PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA AQUÉM DO SALÁRIO DO MÍNIMO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA DETENTIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DEMANDA DE FIXAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PATAMAR CORRESPONDENTE – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da

ação penal nº 0000309-28.2017.8.11.0039 (código 75670), originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual
José Fernando Vital
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 306,
caput,
da Lei n 9.503/1997, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da CNH, ou a proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritivas de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de janeiro de 2017, por volta das 18h20min, na Rua Rio Grande do Sul, esquina com a rua Niterói, Jardim das Oliveiras, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOSÉ FERNANDO VITAL, com consciência e vontade, conduziu veiculo VW/Saveiro CL, placa JYQ-3002, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante teste de alcoolemia de fls. 12.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os agentes da Lei realizavam rondas ostensivas rotineiras, oportunidade em que visualizaram o denunciado, conduzindo o veículo acima descrito, praticando condutas desatentas na direção de veículo automotor, tal como: freadas bruscas nas esquinas de parada, razão pela qual gerou suspeita pela guarnição.

Ato continuo, os Policiais deram ordem de parada ao denunciado, momento em que verificaram que o acusado dirigia em visível estado de embriaguez, uma vez que apresentava sinais típicos do ato ilícito, quais sejam: odor etílico, olhos vermelhos, andar cambaleante e vestes desordenadas, certo que ao ser indagado sobre a ingestão de álcool, este a confirmou, consoante termo de constatação de fls. 12. (...)”

Inicialmente, cumpre informar, que a Defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria do delito em questão, todavia
pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja reduzida a pena pecuniária aquém do salário mínimo, em observância a situação econômica do apelante – art. 44, §2º, do Código Penal.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

1. ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97.

O crime previsto no artigo 306 da lei 9.503/1997, prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime são normais à espécie;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito.

H) A vítima do delito em comento é a sociedade, portanto, não há como valorar qualquer conduta.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a circunstância atenuante da confissão em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva na fase de interrogatório judicial, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2º, CP).

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB). (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos.

Concernente a redução da prestação pecuniária – 02 salários mínimos – cumpre esclarecer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se submete ao crivo do julgador, que dará a substituição levando em conta o critério legal da necessidade e da suficiência da pena para reprovação e prevenção do delito.

Acerca da matéria, Fernando Capez leciona que:

“(...) o montante será fixado livremente pelo juiz, de acordo com o que for suficiente para a reprovação do delito, levando-se em conta a capacidade econômica do condenado e a extensão do prejuízo causado à vítima ou seus herdeiros.” (Curso de Direito Penal: Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1 p. 384).

O Parágrafo Primeiro do art. 45, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos no caso de aplicação da prestação pecuniária,
in verbis:

“(...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a
1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
(...).”

Assim, o juiz sentenciante possui a discricionariedade em determinar a pena, dentro dos limites estabelecidos legalmente, sendo incabível, pois, o pleito de alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Ademais, acolher o pleito recursal de redução da prestação pecuniária, equivaleria a alteração da pena imposta, sem exaurir os meios necessários de comprovação da total impossibilidade do apelante de cumprir a pena cominada.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...)
Ao Magistrado compete aplicar a pena restritiva que entender necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, observados os critérios previstos nos artigos 44 e 45 do CP, não procedendo a pretensão do apelante de alteração da prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, quando a penalidade imposta mostrar-se razoável e não restar comprovada a sua insuficiência financeira
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0074.08.042632-8/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/07/2012, publicação da súmula em 30/07/2012) (n. n.)

Ressalte-se, por fim, que a competência para decidir acerca da substituição de uma pena restritiva de direitos por outra é exclusivamente do Juízo da Execução, sendo a ele facultado proceder as adequações ou a modificações das penas alternativas fixadas, inclusive a pecuniária, se comprovada a incapacidade de arcar com o custo da pena imposta.

Além disso, verifica-se, portanto, que a pena pecuniária aplicada ao apelante guarda proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal.

Desta forma, ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
José Fernando Vital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020